Tribunal: STF
Processo: RE 94177
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
HAVENDO ISENÇÃO DO IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA,
NÃO SE PODE, NA OPERAÇÃO SUBSEQUENTE, COBRAR O VALOR DO IMPOSTO, QUE
SERIA DEVIDO, NÃO FORA A ISENÇÃO TRIBUTARIA. TEM, ASSIM, O
REVENDEDOR DIREITO AO ACTO DE DESTAQUE DO VALOR ISENTO, NAS NOTAS
FISCAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.